Tribunal: TJMT
Processo: 1011770-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011770-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), M. E. M. S. - CPF: 099.372.661-57 (AGRAVANTE), MARIA SANDRA OLIVEIRA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 801.997.551-91 (AGRAVANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (AGRAVADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA SANDRA OLIVEIRA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 801.997.551-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMANDA DOLARIDIA DE ABREU - CPF: 057.164.157-17 (ADVOGADO), MARTA MARTINS FADEL LOBAO - CPF: 883.834.587-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

1.

O reajuste do plano de saúde por sinistralidade não é considerado abusivo quando está previsto no contrato assinado. No entanto, devido às alegações de abusividade apresentadas pela parte autora, é necessária a ampliação da prova com a instrução do processo. Isso impossibilita a verificação dos requisitos que demonstrariam a probabilidade do direito e impede a concessão da tutela de evidência solicitada

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Monique Esther Magalhães Silva, representada por sua genitora, Maria Sandra Oliveira Magalhães da Silva, contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste c/c Dano Material no 1009006-85.2024.8.11.0003, ajuizada em face de UNIMED-Rio Cooperativa De Trabalho Medico Do Rio De Janeiro e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão do reajuste de 48,9% aplicado pela Recorrida em abril de 2024.

Em suas razões recursais, a Recorrente narra possui contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, categoria individual/familiar com a requerida desde 2022 e que, as parcelas outrora contratadas sofreram reajustes excessivos nos anos de 2023 e 2024 sem qualquer parâmetro legal, na ordem de 80,10% e 48,9%, respectivamente.

Aduz que a mensalidade inicialmente contratada de R$299,28 (duzentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos) foi reajustada para R$539,00 (quinhentos e trinta e nove reais), e posteriormente para R$800,27 (oitocentos reais e vinte e sete centavos), o que representa um aumento de mais de 100% (cem por cento), percentual que ultrapassa qualquer parâmetro.

Assevera que conquanto haja previsão, nos contratos de adesão, para os reajustes nas mensalidades, a operadora não apresentou qualquer comprovação, ou embasamento técnico que demonstrem os custos do contrato, notadamente porque desde julho de 2023 está sem a devida prestação de serviços médicos no Estado de Mato Grosso.

Afirma que nada obstante no instrumento contratual conste a categoria de contratação coletiva por adesão, não reconhece a entidade de classe contratante (Federação dos Estudantes Nacional), de modo que se trata de fraude na adesão, para camuflar o plano como coletivo.

Afiança que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, em especial a probabilidade do direito, porquanto demonstrada a inequívoca abusividade aplicada pela agravada que, em 2 anos seguidos, aplicou reajustes muitos altos, bem ainda que o deferimento do pedido não se mostra irreversível, eis que, comprovado que o reajuste é compatível, a agravada poderá cobrar as diferenças.

Posto isso, requer a concessão do efeito ativo, para suspender o reajuste aplicado de 48,9 %, e em substituição, buscando o equilíbrio contratual, que seja aplicado o reajuste da ANS, que em 2023 foi de 9,63%, a partir do próximo vencimento em 20/04/2024.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi, por mim, indeferido, id. 213860671.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 220460178.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 236230177, manifestou pelo provimento do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte autora se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam que a agravada se abstivesse de cobrar as mensalidades com o reajuste de 48,9%.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, uma vez que envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor
:

Artigo 47.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.

Na hipótese, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de Id. 212713650.

Salienta-se que o STJ, no julgamento do AREsp 2202863/SP, já reconheceu a legalidade do reajuste por sinistralidade, o qual não se afigura abusivo por si só, cabendo ao magistrado analisar se o índice aplicado é abusivo ou não.

Verifica-se, do conjunto probatório, que o contrato juntado ao Id. 212713650 se caracteriza como Plano de Contratação Coletiva por Adesão, que é regulamentado pela Lei no. 9.656/98 e pelas Resoluções Normativas da Agência Nacional da Saúde, que dispõem sobre a contratação dos planos privados de assistência à saúde e estabelece as diferenças entre os contratos individuais e coletivos.

Dos aludidos regramentos, editados pela agência reguladora da atividade, extrai-se que incumbe à operadora do plano informar o reajuste aplicado no ano, o que deverá ser dirimido pelo juízo de origem.

Assim, em princípio, não constitui abusiva cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde coletiva por aumento de sinistralidade.

Desse modo, necessária a efetiva demonstração do fomento da sinistralidade e dos custos médicos e hospitalares, a fim de justificar a taxa utilizada para os reajustes anuais praticados, que elevam demasiadamente a mensalidade dos planos de saúde.

Observa-se que a autora, ora agravante, busca a suspensão dos reajustes por sinistralidade aplicados pela agravada, sobre as mensalidades do seu plano de saúde coletivo, a fim de que seja autorizado apenas os índices permitidos pela ANS para os planos individuais.

Entrementes, nada obstante os argumentos da recorrente, confere-se que não restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito, sendo imprescindível a dilação probatória para aferir a suposta abusividade na questão posta.

Portanto, conforme reconhecido na decisão agravada, a declaração de ilegalidade do reajuste mencionado depende da comprovação de sua abusividade, o que requer uma ampliação da prova para que essa alegação possa ser investigada durante a regular instrução processual na instância de origem.

Logo, não se verifica a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15.

Demais disso, o acatamento da pretensão da agravante, nos autos de base, com a concessão da tutela antecipada, implicará em reconhecer, de forma sumária, a abusividade efetuada pela parte agravada, sem a observância do contraditório.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal em casos semelhantes, guardadas as peculiaridades:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA PERFEITA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, para fins de esclarecimentos dos pontos controvertidos.” (N.U 1028742-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR SINISTRALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.” (N.U 1010693-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (Negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra abusivo o reajuste do plano de saúde por sinistralidade quando previsto no contrato firmado, porém, diante das alegações de abusividade pela parte autora, necessária a dilação probatória com a instrução do processo, o que inviabiliza a constatação dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e impede o deferimento da tutela de evidência postulada.” (N.U 1011110-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) (Negritei)

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024